Tribunal: STF
Processo: MS 40559
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PENA DE INIDONEIDADE PELO PERÍODO DE 3 MESES. DEMORA NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO POR PARTE DA UNIÃO. DESLOCAMENTO INJUSTIFICADO DO PERÍODO SANCIONATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANTIVO, À SEGURANÇA JURÍDICA E À RAZOABILIDADE. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. A penalidade de três meses de inidoneidade deveria ter sido executada pela União a partir da intimação da sentença, em 20/03/2023, momento em que houve a retomada da eficácia do ato administrativo sancionador. O atraso injustificado de mais de dois anos para a efetivação do registro da sanção no SICAF, somente realizado em setembro de 2025, na prática, ampliou o tempo da sanção aplicada pelo TCU. 



    2. A penalidade de 3 meses acabou produzindo efeitos impeditivos por mais de dois anos e meio, deslocando indevidamente o período sancionatório e ampliando-o por exclusivo fato da Administração, o que viola a razoabilidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança.



    3. O perigo da demora está configurado, uma vez que, em razão da referida sanção, a impetrante está impedida de participar do Pregão Eletrônico nº 90066/2025 da Câmara dos Deputados, previsto para 20/10/2025, certame de significativo valor econômico (R$ 2.501.474,14). A manutenção irrazoável da restrição impede o exercício regular de sua atividade empresarial.



    4. Medida cautelar referendada.